Tribunal: TJDFT
Processo: 0746884-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746884-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RAMIRO MENDES DE SA AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Ramiro Mendes de Sá, preso em 22/10/2025, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido nos autos no 0029146-82.2017.8.16.0030, em trâmite na Vara de Execução Penal de Foz do Iguaçu/PR. 2. O pedido foi apresentado contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que analisou a regularidade do mandado de prisão e diante da existência de dúvidas a serem dirimidas, deixou de apreciar o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, conforme previsto no art. 13, §3o, da Resolução no 213 do CNJ. 3. A impetrante alega, em síntese, que o processo de execução penal, acessado via SEEU, revela o inteiro teor dos autos, permitindo a verificação do escoamento do prazo prescricional da pretensão punitiva para os crimes cometidos pelo paciente. 4. Sustenta que a sentença condenatória, a guia de recolhimento e o relatório de execução da pena permitem extrair que o paciente foi condenado a 1 ano e 3 meses de prisão pelo crime previsto no art. 180 do Código Penal e a 2 anos pela infração penal do art. 10, §2o, da Lei 9.437/97. 5. Argumenta que, nos termos do art. 109, V do Código Penal, o prazo prescricional de 4 anos para cada crime isoladamente foi ultrapassado, sendo o reconhecimento da prescrição matéria de ordem pública, passível de ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Reforça que a manutenção da prisão, diante da prescrição, configura constrangimento ilegal e afronta ao princípio da legalidade e da dignidade da pessoa humana 6. Pede a revogação imediata da prisão, em caráter liminar, para cessar o constrangimento ilegal diante da prescrição da pretensão punitiva retroativa. No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando os efeitos da liminar. 7. Cumpre decidir. 8. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 9. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 10. Conforme ponderado na origem, a análise da regularidade do cumprimento do mandado de prisão expedido por Juízo de outro estado considera as informações encaminhadas e as peças processuais que o instruem. 11. A defesa alega suposto constrangimento ilegal ao paciente devido ao cumprimento do mandado de prisão expedido pela Vara de Execução Penal de Foz do Iguaçu/PR, por crimes praticados em 17/6/2002 (ID no 77700852, págs. 15-18). 12. Sustenta que entre a data do recebimento da denúncia e a prolação de sentença penal condenatória transcorreu o prazo do art. 109, inciso V do CPP para a efetividade da pretensão punitiva estatal de maneira retroativa. 13. Com o Processo Judicial Eletrônico (PJe) e as informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) é possível a análise dos fundamentos que embasam o pedido de liminar formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. 14. A denúncia foi recebida em 5/7/2002, quando ocorreu a interrupção da pretensão punitiva do Estado. 15. A sentença penal condenatória foi prolatada em 6/6/2007 (ID no 77700852) e transitou em julgado em 26/11/2007 (ID no 77700852, pág. 26), ou seja, quando já havia o transcurso do prazo prescricional de 4 anos previsto no CP, inciso V, art. 109, considerando a pena concreta que lhe foi imposta para cada crime, isoladamente: 1 ano e 3 meses de reclusão e multa de 30 dias multa pelo crime do art. 180, caput, do CP e 2 anos de reclusão e multa de 20 dias multa pelo crime do art. 10, §2o da Lei no 9.437/97 (ID no 77700852, págs. 23-24). 16. A soma dessas penas condiz com aquela que consta no mandado de prisão (3 anos e 3 meses), unificadas no processo de execução penal. Os elementos documentais que instruem o pedido corroboram os argumentos da defesa, no que tange à prescrição da pretensão punitiva retroativa, com a extinção da punibilidade e de todos os efeitos decorrentes. 17. O paciente tem um filho menor (6 anos de idade), mora com os pais (que estão acamados), conforme informações prestadas na audiência de custódia. Declarou que tem atividade lícita (médico formado no Paraguai), residência fixa e não há indícios de que poderá se furtar ao cumprimento da pena, se for o caso. 18. Ao consultar os autos de origem, consta a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execução Penal de Foz do Iguaçu/PR, que manifestou ciência da urgência quanto à análise da alegação de prescrição suscitada pela defesa, nos termos da certidão de ID no 254468533. 19. Por essas razões, neste juízo de cognição sumária, de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria a qualquer momento, de ofício ou mediante provocação do Ministério Público, vislumbro os pressupostos necessários para a concessão parcial da liminar pleiteada. Mesmo não sendo a autoridade que expediu o mandado de prisão, a audiência de custódia transfere ao Juiz da prisão a competência para decisões sobre sua legalidade. E há elementos razoáveis de que a prisão, neste momento, pode ter ocorrido após a extinção da punibilidade. A liberdade, neste caso, deve prevalecer, sem prejuízo de nova prisão, caso seja necessária. DISPOSITIVO 20. Defiro, em parte, a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Ramiro Mendes de Sá, para que seja posto em liberdade, com a imposição das seguintes medidas cautelares: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo do processo, bem como de responder às comunicações oficiais, inclusive por aplicativo de mensagens de celular (Whatsapp ou correlato), sob pena de revogação desta decisão e sem prejuízo da decretação imediata da sua prisão. II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 7 (sete) dias sem comunicar previamente ao Juízo, devendo indicar o seu destino e o endereço de sua permanência, sem prejuízo de se manter acessível pelo celular, cujo número deverá ser atualizado. III – comparecer a todos os atos do processo ou equivalente, especialmente comparecer ao Núcleo de Audiência de Custódia às 14h do primeiro dia útil após a soltura para fornecer as informações determinadas nesta decisão e firmar o termo de compromisso. 21. Deixo de aplicar o monitoramento eletrônico por falta de razoabilidade, analisando apenas os crimes que foram considerados no mandado de prisão e a provável prescrição da pretensão executória, a ser, oportunamente, decidida pelo juízo da Vara de Execução Penal de Foz do Iguaçu/PR. 22. Confiiro à presente decisão força de alvará de soltura. O termo de compromisso será firmado oportunamente, na forma do item III do parágrafo 20 supra. 23. Cadastre-se no BNMP 2.0. 24. Comunique-se o Núcleo de Audiência de Custódia para que providencie o termo de compromisso do paciente no primeiro dia útil após a sua soltura, com a requisição de informações, especialmente no que tange à resposta da Vara de Execução Penal de Foz do Iguaçu/PR. 25. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO